Tribunal: TJBA
Processo: 0000528-32.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000528-32.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVAN PINTO ROCHA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ATUAÇÃO EM SALA DE AULA NO PERÍODO VINDICADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA VERBA SOB TÍTULO "INCENTIVO SALA DE AULA" REFERENTE AO ANO DE 2014. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O autor/apelante, professor municipal, requer o pagamento de gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 228/2012, alegando que o município teria deixado de pagar o benefício nos percentuais devidos.

Conforme o art. 373, I, do CPC, é ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo-lhe a comprovação de que não recebeu a gratificação nos percentuais estabelecidos pela legislação municipal.

A ausência de documentos comprobatórios suficientes, como fichas financeiras de todos os anos reclamados e comprovação efetiva da atuação em sala de aula nos períodos reivindicados, impede o acolhimento da pretensão.

A ficha financeira do ano de 2014, única juntada aos autos, demonstra o pagamento da verba sob a denominação "incentivo sala de aula", correspondente à gratificação por regência de classe.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 0000528-32.2016.8.05.0075
, figurando como Apelante
IVAN PINTO ROCHA
e, na qualidade de Apelado, o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA